Tribunal: TCU
Processo: 001.539/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6716/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeiar Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 001.539/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Amelia Pergentina Faro Guerra (XXX.706.658-XX); Antonio Haroldo Rodrigues Lopes (XXX.305.382-XX); Izabel Cristina Rodrigues Soares (XXX.099.372-XX); Laura Arlene Sare Ximenes Ponte (XXX.220.432-XX); Margareth Moreira Cordeiro (XXX.580.142-XX); Nazare do Socorro Rosario Dantas Costa (XXX.662.502-XX); Terezinha de Bastiani (XXX.553.319-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque dos atos emitidos em favor dos Srs. Tatiana Maria Holanda Landim (XXX.910.303-XX) e Mario Honorato da Silva e Souza Junior (XXX.722.508-XX), a fim de que sejam realizadas as diligências propostas pelo órgão ministerial.